Tribunal: TJDFT
Processo: 0033215-07.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Segundo o art. 85 do CPC, a “sentença condenará o vencido ao pagamento de honorários advocatícios”. Por sua vez, o art. 87 estabelece que, concorrendo diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios.

2. A procedência da pretensão do autor justifica que a parte adversa ora recorrente arque com os ônus sucumbenciais, em observância aos princípios da causalidade e da sucumbência. Não há falar em ausência de resistência à pretensão formulada pelo autor, se a ré, em vida, também deu causa ao ajuizamento da ação, porquanto apresentou contestação, arguindo preliminar de nulidade de citação e nulidade do processual, e, no mérito, pugnou pela improcedência do pedido.

3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.